Tribunal: STF
Processo: ARE 1545641
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Ana Cleide Canuto da Silva e Antônio de Araujo da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim ementado:

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. PROVAS ROBUSTAS. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE OS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA E TERCEIRA FASE. VIABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. ¿Comprovadas materialidade e autoria do delito, não há que se falar em absolvição para o crime de associação para o tráfico de drogas.
2. Impossível a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a existência de circunstâncias negativas.
3 ¿¿¿Se mostra viável a aplicação da fração de 1/6 para a segunda e terceira fase da dosimetria. Precedentes do STJ.
4 ¿¿¿Recurso conhecido e que se dá parcial provimento.
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS APONTAM A CONDUTA DOS APELADOS COMO AQUELAS DESCRITAS NO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS, APELO PROVIDO.
1. Considerando as provas carreadas aos autos, em especial o depoimento dos policiais, bem como as transcrições das conversas telefônicas constantes nos celulares apreendidos nos autos em análise, a condenação dos Apelados pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e provido.”

Na minuta, sustenta-se que não se faz necessário o aprofundamento e o reexame fático-probatório para se concluir pela ilicitude das provas. Afirma que não se trata de ponderação probatória, mas meramente jurídica, pois as provas foram obtidas por meio de um mandado de busca e apreensão destinado a terceira pessoa, com endereço distinto.
Assim, ressalta que “é inquestionável que o mandado de busca e apreensão, o qual resultou na apreensão do aparelho celular do agravante e na obtenção das provas de autoria e materialidade delitivas, estava direcionado a uma pessoa diversa, menor de idade, em um processo de apuração de ato infracional.”.
Sustentam a violação do art. 5º, XI, XII e LVI, da Constituição Federal.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja conhecido e apreciado por esta Corte. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim consignou:

“De acordo com o relatório policial, a residência onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, era de propriedade da Apelante Ana Cleide, e que o destinatário do mandado de Busca e Apreensão também morava no imóvel, tanto é que o aparelho celular desta fora arrecadado naquela residência. 
(...)
Apesar de não constar no mandado de busca o nome de Ana Cleide, que era proprietária do imóvel e lá estava por ocasião do cumprimento, tal omissão não pode impossibilitar a apreensão do aparelho celular ali encontrado. 
De acordo com as investigações e relatório policial acostado aos autos, vejo que as provas extraídas do aparelho levaram ao início da presente persecução penal, onde tanto Ana Cleide quanto Antônio Araújo restaram denunciados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
De outro norte, mandados de busca e apreensão têm corno objeto arrecadar tudo que pode estar ligado a atos infracionais ou crimes, no caso, a residência onde o celular foi apreendido, estava há tempos sendo monitorada pela polícia, que acompanhava toda movimentação ali existente, tanto é que foi realizado o pedido de busca e apreensão no endereço citado, o que foi prontamente deferido pelo Juízo.
Assim, entende esta Relatora que o fato da apreensão do celular de Ana Cleide que era proprietária do imóvel e estava no local, não torna nula as provas uma vez que para aquele imóvel havia mandado de busca e apreensão devidamente autorizado pela Justiça, e no mandado havia a determinação de apreender tudo que pudesse estar relacionado a crimes ou atos infracionais. 
Oportuno mencionar, ainda, que consta às p. 128/129 autorização da Apelante Ana Cleide para o delegado de polícia acessar seu celular que foi apreendido.”

Da leitura dos autos, verifica-se que, para divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE 1478887 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 04-02-2025, DJe 13-02-2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 
(ARE 1506667 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-10-2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, XXXVII, LIII E LVIII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE nº 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.168.358-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2018; ARE 1.219.028-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/09/2019. 2. Agravo regimental DESPROVIDO.” 
(ARE 1282033 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-11-2020)

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Autoria e materialidade. Alegada utilização de provas ilícitas. Dosimetria da pena. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 6. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 1539839 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-04-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente